Tribunal: TJES
Processo: 5008427-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula Hipotecária; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008427-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BIC SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA

AGRAVADO: FV - DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS - EIRELI

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– RECURSO
DES
PROVIDO
.

1.

In casu
,
a
s partes firmaram um contrato de abertura de crédito para fornecimento de produtos pela ora agravada, mediante pagamento pela ora agravante, tendo restado consignado que a cada emissão de nota fiscal de fornecimento de produto – e respectiva duplicata – dar-se-ia o pagamento.
Sob a alegação de inadimplemento da ora agravante em relação às duplicatas indicadas na inicial, foi ajuizada a execução hipotecária objeto deste recurso.

A ora agravante, citada, apresentou objeção de pré-executividade, por meio da qual afirmou que todos os débitos haviam sido quitados e, a título de comprovação, apresentou cheques emitidos e depósitos por ela realizados.

2.

A
conclusão acerca dos pagamentos efetuados pela agravante à agravada por força do contrato de abertura de crédito rotativo e de eventual quitação extrajudicial do débito objeto da ação executiva de origem não pode ser resolvida pela simples análise dos comprovantes de pagamento acostados aos autos,
carecendo, por certo - por se tratar de uma relação negocial que se protraiu no tempo e, como afirmou a própria agravante, estava baseada na informalidade das tratativas -, de submissão a uma prova pericial que analise adequadamente todas as notas fiscais/duplicatas emitidas e todos os pagamentos realizados, bem como a incidência de encargos de mora sobre cada eventual débito.

3.

A prova pericial, neste contexto, não pode ser caracterizada como mera complementação de prova, pois demanda a prática de atos de complexidade capaz de dilatar
inadequada
me
n
te
o procedimento executivo.
I
ncabív
el, po
rtanto,
a discussão de tal aleg
ação em exceção de
pr
é-executividade.

4
.

Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso nesta parte e passo ao seu julgamento como segue.

Após a prolação da decisão ID 8910228, por meio da qual foi indeferida a antecipação da tutela recursal formulada pelo agravante, não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de alterar o entendimento quanto à necessidade de manutenção da decisão agravada.

Com efeito, as partes firmaram um contrato de abertura de crédito para fornecimento de produtos pela ora agravada, mediante pagamento pela ora agravante, tendo restado consignado que a cada emissão de nota fiscal de fornecimento de produto – e respectiva duplicata – dar-se-ia o pagamento.

Sob a alegação de inadimplemento da ora agravante em relação às duplicatas indicadas na inicial – no valor total, em 19 de julho de 2023, já com acréscimos de atualização, juros e multa, de R$ 486.645,31 (quatrocentos e oitenta e seis mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e um centavos) -, foi ajuizada a execução hipotecária objeto deste recurso (nº 0011974-48.2013.8.08.0012).

A ora agravante, citada, apresentou objeção de pré-executividade, por meio da qual afirmou que todos os débitos haviam sido quitados e, a título de comprovação, apresentou cheques emitidos e depósitos por ela realizados (fls. 192 e ss. dos autos digitalizados - ids 8826734 e 8826735).

A agravada, por sua vez, em sua manifestação à objeção (fls. 236/244 dos autos digitalizados (ids 8826737 e 8826738) afirma a necessidade de realização de uma “auditoria contábil” para a apuração real dos valores devidos pela ora agravante e o faz justamente por impugnar os comprovantes de pagamentos apresentados – em especial os cheques que não puderam ser compensados. A referência feita ao valor de R$ 162.384,65 (cento e sessenta e dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) como valor da dívida remanescente – que, saliente-se, é acrescida da afirmação de que “
deverá ser apurada e ratificada na r. Contadoria do Juízo
” -, foi realizada apenas para indicar a inviabilidade do acordo proposto pela ora agravante.

Os atos que se seguiram dão conta da tentativa do juízo, em cooperação com as partes, de alcançar o valor dos pagamentos efetuados pela ora agravante para fins de composição do litígio, mas não foi possível alcançar conclusão alguma neste sentido em especial pela não definição acerca dos pagamentos efetuados. Veja-se, a título de exemplo, a petição de fls. 295/298 em que a agravada impugna os cálculos apresentados pela agravante e até reduz o valor da dívida para R$ 214.766,98 (duzentos e quatorze mil, setecentos e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos), mas segue pleiteando o prosseguimento da execução, justamente porque a integralidade dos pagamentos não foi comprovada.

Neste contexto, não se tem dúvidas de que a conclusão acerca dos pagamentos efetuados pela agravante à agravada por força do contrato de abertura de crédito rotativo e de eventual quitação extrajudicial do débito objeto da ação executiva de origem não pode ser resolvida pela simples análise dos comprovantes de pagamento acostados aos autos, carecendo, por certo - por se tratar de uma relação negocial que se protraiu no tempo e, como afirmou a própria agravante, estava baseada na informalidade das tratativas -, de submissão a uma prova pericial que analise adequadamente todas as notas fiscais/duplicatas emitidas e todos os pagamentos realizados, bem como a incidência de encargos de mora sobre cada eventual débito.

A realização de uma prova pericial, neste contexto, não pode ser caracterizada, como pretende a ora agravante, como mera complementação de prova, pois demanda a prática de atos de complexidade capaz de dilatar inadequadamente o procedimento executivo.

Tal conclusão afasta o cabimento da objeção de pré-executividade apresentada pela ora agravante perante o juízo
a quo
que, corretamente, definiu que “
o vício autorizador do acolhimento da exceção de préexecutividade é tão somente aquele passível de ser conhecido de ofício e de plano pelo magistrado
” e que não demanda dilação probatória.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o excesso de execução – assim como o pagamento – somente pode ser alegado em exceção de pré-executividade se
evidente
, o que não é o caso dos autos. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.

1.
A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

2.
A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes
.

3. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.717.166/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 25/11/2021.)

Diante de todo exposto,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso .

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Desa. Substituta FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.